Tribunal: TJES
Processo: 5001959-65.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001959-65.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERNANDES FREGONA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. (1) AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DA MINERAÇÃO. DEJETOS LANÇADOS NO RIO DOCE. (2) SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA, TENDO EM VISTA AJUIZAMENTO DE DEMANDA PRETÉRITA AUTUADA SOB O Nº 0003131-35.2016.8.08.0030. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM 10% DO VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% DO VALOR DA CAUSA. NEGADA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO ARGUMENTO DE SUA INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (3) RECURSO INTERPOSTO VISANDO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO. (4)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO AGIU EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, CONFORME ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE. EXPLICO. CONFORME INFORMADO EM SEDE RECURSAL, NARRA O AUTOR QUE OS MORADORES DO DISTRITO DE REGÊNCIA NÃO POSSUEM ESCOLARIDADE E DISCERNIMENTO PARA COMPREENDER QUE A PROPOSITURA DE UMA AÇÃO JUDICIAL, IMPEDE O AJUIZAMENTO DE UMA NOVA DEMANDA QUE VERSA SOBRE A MESMA MATÉRIA. INFORMA AINDA QUE HOUVE QUANTIDADE DE ADVOGADOS QUE PERCORRERAM O DISTRITO DE REGÊNCIA NA ÂNSIA DE ANGARIAREM CLIENTES, COLHENDO ASSINATURAS EM PROCURAÇÕES E DEMANDA EM JUÍZO SEM OBSERVAR SE AÇÕES IDENTICAS FORAM AJUIZADAS. ASSIM, CONSIDERANDO OS APONTAMENTOS EXPOSTOS, NÃO VISLUMBREI A DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU CULPA DA PARTE AUTORA A ENSEJAR A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AFASTO A APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA. (5)
SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, PORÉM AFASTADA A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, E POR CONSEQUÊNCIA A CONDENAÇÃO EM MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(6) SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.